Tribunal: TJMT
Processo: 1014252-41.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014252-41.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA BOEIRA ALVES - CPF: 272.753.881-20 (EMBARGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2776-65 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PROVIDO – TUTELA ANTECIPADA EM CARATER ANTECEDENTE – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO DO BRASIL S.A.
opõe embargos de declaração
(ID nº 190581173), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 189146662, proferido no Recurso de Apelação Cível, que por unanimidade, proveu o recurso para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento do feito.

Em suma, sustenta que houve contradição no acórdão, uma vez que foi reconhecido que a parte apelante foi intimada para providenciar o aditamento da inicial e ao final conclui que não houve intimação anterior da parte autora/apelante para aditamento da inicial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação do embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso de apelação cível para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista que, embora tenha sido determinado a intimação da autora para o aditamento da inicial, em 15 dias, não houve a intimação específica para tanto, conforme constou do voto embargado.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
TANIA APARECIDA BOEIRA
ajuizou a Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente em face
BANCO DO BRASIL S/A.

Narrou que a requerente é proprietária do imóvel rural, com 2.028,34 ha, localizado na Comarca de Marcelândia/MT, matriculado no CRI sob o nº 2.197.

Aduziu que em 1995 foi inserida sobre o imóvel uma garantia hipotecária, no valor de R$ 683.408,34 (seiscentos e oitenta e três mil e quatrocentos e oito reais e trinta e quatro centavos), sob o fundamento de um contrato cuja credora é a parte requerida.

Narrou que dado ao longo tempo da realização da hipoteca e ainda a necessidade de dar destinação financeira que melhor atenda à sua necessidade, buscou junto à instituição ré a carta de anuência para baixa da garantia que pesa sobre o imóvel, ou que informasse a pendência para emissão do documento.

Sustentou que realizou vários contatos com a requerida no intuito de obter referida carta, ou até mesmo o contrato que deu origem à hipoteca, no entanto, aquela se recusou em fornecer a cópia do contrato, limitando-se a informar que estão aguardando a resposta pelo setor responsável.

Pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para determinar que a requerida apresentasse cópia do contrato bancário vinculado a garantia hipotecária que recaiu sobre o imóvel.

A liminar foi deferida no ID nº 181781192.

O requerido apresentou contestação no ID nº 181781197 e, em seguida a autora impugnou no ID nº 181781201.

As partes foram intimadas para especificação de provas.

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Acerca da necessidade de intimação para o aditamento da inicial, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que “a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo mínimo de 15 (quinze) dias para a prática deste ato, previstos no art. 303, § 1º, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da necessidade da emenda da petição inicial, conforme prevê o art. 321 do CPC/15”.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4º, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1º, e 1.003, § 5º, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens.

2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC/15.

4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência.

5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses.

6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente.

7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes.

8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva.

9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide.

10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto.

11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz.

12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes.

13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo.

14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos.

15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial.

16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição.

17. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Na mesma linha de orientação do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA PARA ADITAR A INICIAL - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PRECEDENTES DO EGRÉGIO STJ E DESTE TJMG. - Nos termos da jurisprudência do egrégio STJ e deste TJMG, no procedimento da tutela antecipada de caráter antecedente, antes da extinção do processo sem resolução do mérito nos termos art. 303, § 2º do CPC, deve haver intimação específica da parte autora para providenciar o aditamento da inicial - Ausente a intimação da parte autora, deve ser cassada a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.”

(TJ-MG - AC: 50028845420168130183, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 30/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2023)

No caso, ao deferir a liminar, o juízo de origem determinou que a autora fosse intimada para providenciar o aditamento da inicial, em 15 dias, caso não houvesse interposição de recurso. Vejamos:

“18. Concedo à autora, caso haja recurso, o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final (CPC, art. 303, § 1º, I).” (ID nº 181781192)

Sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, dispõe o art. 303, caput, § 1º, I, do CPC/15:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar".

Contudo, para que haja a contagem do prazo para o aditamento, a parte autora deve ser intimada para tanto.

Conforme relatado, a parte autora não foi intimada especificamente para aditar a inicial.

E, como concluiu a i. Ministra Nancy Andrighi, sem a intimação específica, não cabe o indeferimento da inicial ou extinção do processo.

Ademais, de rigor reconhecer que a sentença recorrida também afrontou o art. 10 do CPC/15, que dispõe:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Assim, diante a ausência de intimação anterior da parte autora, ora apelante para aditamento da petição inicial, a sentença deve ser anulada para a devolução dos autos à origem com prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento do feito.

É como voto.”-
(ID nº 189146662)

In casu,
não se verifica qualquer contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024